Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714389-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A terceira embargante agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0741660-26.2021.8.07.0001 - id 121759223) que reconheceu a preclusão quanto à impenhorabilidade do imóvel, por ser matéria discutida nos autos da execução, e indeferiu produção de prova oral e pericial. Nega a ocorrência de preclusão porque não houve decisão definitiva da questão, sustentando o direito à ampla produção de provas. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Decisão que, na fase cognitiva (embargos de terceiro), reconhece a preclusão de alegada matéria e indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente deste Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão negatória de produção de provas e desentranhamento de documentos é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do Código de Processo Civil. As matérias consignadas nas razões recursais encontram-se obstadas pela preclusão lógica por anterior apreciação. (2a T. Cível, ac. 1244068, 0726323 Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator